Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DO PROCESSO. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação revisional de contratos de financiamento estudantil de Ensino Superior (FIES) ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, visando à declaração de nulidade de cláusulas reputadas abusivas e à repetição em dobro do indébito.
2. Decisão anterior - a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) determinar a validade da aplicação da Tabela Price; (iv) examinar a cumulação de multa de 10% com multa moratória de 2%; (v) verificar a legalidade da cláusula que limita o pagamento de juros trimestrais a R$ 50,00; (vi) analisar a validade da cláusula mandato; (vii) avaliar a imposição de honorários advocatícios contratuais; (viii) apurar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
4. A não produção da prova pericial contábil necessária para apuração das abusividades alegadas nos contratos de financiamento estudantil do FIES gerou cercamento de defesa. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença.
5. Prejudicada a análise das demais questões ante o acolhimento da nulidade processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001; Lei no 12.431/2011; Resolução BACEN no 3.842/2010; Resolução BACEN no 4.432/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924454, 0709352-73.2022.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024.